Tribunal: STF
Processo: RHC 64619
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
'PRIMA FACIE' A ENSEJAR A PROVIDENCIA. PRETENSAO INVIAVEL
PORQUANTO O 'WRIT' NÃO SE PRESTA A EXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
MATÉRIA A SER APRECIADA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL REGULAR.
PARECER PELO IMPROVIMENTO.
EM PRINCÍPIO, E ADMISSIVEL O CONCURSO DE AGENTES NOS CRIMES
CULPOSOS (ART. 29, DO CÓDIGO PENAL).
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.